Tribunal: TJDFT
Processo: 0723875-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723875-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EUDAQUIO ALVES CASTRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 161253566, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em seu desfavor por Eudaquio Alves Castro, determinou a remessa dos autos à Contadoria para que a atualização da dívida ocorra com incidência do IPCA-E e, a partir de 9/12/2021, mediante aplicação da SELIC. Alega que o processo deve permanecer suspenso até o julgamento dos Temas 1.169 /STJ e 1.170/STF. Sustenta que a aplicação do IPCA-E como índice ofende a coisa julgada, pois o título judicial executado fixou a correção monetária pela TR. Destaca precedentes que entende abonarem a tese defendida. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o processo até o julgamento dos Temas 1.169/STJ e 1.170/STF. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Esclarece-se, inicialmente, que, a despeito do reconhecimento, pelo STF, de existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no Tema 1.170, não houve determinação para suspender o processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/15. Sobre o Tema 1.169/STJ, houve, de fato, a determinação de suspensão do processamento dos processos. Entretanto, a questão submetida a julgamento se refere a “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”, o que não engloba a discussão dos presentes autos. Sobre a pretensão do Agravante, registre-se que o e. Supremo Tribunal Federal determinou a repercussão geral da questão afeta à “validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009” (Tema 810 – RE 870.947/SE). O paradigma foi julgado em 20/9/2017, oportunidade em que foi declarada a inconstitucionalidade da aplicação da TR na atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública, sendo cabível a aplicação retroativa do IPCA-E, a partir de 29/6/2009, data da publicação da Lei no 11.960/09, responsável por incluir o artigo 1o-F na Lei no 9.494/97, considerado inconstitucional. Frise-se que, antes da análise do RE no 870.947, o e. STF havia modulado os efeitos da decisão de inconstitucionalidade previamente proferida, no bojo das ADIs 4.357 e 4.425, a fim de manter a validade dos precatórios já expedidos ou pagos, com a utilização da TR, até o julgamento feito pela Corte, em 25/3/2015. Logo, não é passível de rediscussão o débito atualizado pelo índice oficial de remuneração da caderneta de poupança em precatórios já expedidos ou pagos até 25/3/2015. Entretanto, naqueles que ainda não haviam sido objeto de expedição ou pagamento até 25/3/2015, é possível a rediscussão do índice de atualização monetária aplicável, considerando-se inconstitucional a aplicação da TR a partir de junho/2009. Acrescente-se que, ao examinar o mérito do RE no 870.947 (Tema 810), em 20/9/2017, com reconhecida repercussão geral, o e. STF chancelou de vez a inconstitucionalidade da TR, o que extinguiu definitivamente qualquer possibilidade de aplicação da Taxa Referencial nas ações propostas depois do precedente firmado. No caso dos autos, observa-se que o título exequendo transitou em julgado em 11/3/2020 (ID 146017380, fl. 66, na origem). Na inicial do Cumprimento de Sentença, a Exequente juntou planilha de cálculos indicando (ID 146017378, na origem), impugnada pelo Agravante sob o fundamento de excesso de execução em razão da utilização do IPCA-E como índice de correção monetária (ID 156774186, na origem). Nesse contexto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator